Tribunal: TJMT
Processo: 1003615-32.2023.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003615-32.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 942.709.961-53 (APELANTE), GABRIEL BENEDITO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 061.082.281-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ALVES PACHECO - CPF: 739.270.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.097.931-32 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA EM 1/6. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), fixando pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 417 dias-multa, com regime inicial semiaberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal, a aplicação da redução máxima do tráfico privilegiado e a concessão de sursis da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação da redução máxima do tráfico privilegiado e concessão do sursis da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial definitivo e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os argumentos defensivos para afastar a condenação.

A quantidade de droga apreendida (990,01g de maconha), aliada às circunstâncias do caso, demonstra a destinação comercial do entorpecente, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

A redução da pena pelo tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/6, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida e a forma de atuação do réu, fatores que justificam a modulação da causa de diminuição.

O regime inicial semiaberto é adequado ao caso concreto, uma vez que a pena fixada supera quatro anos de reclusão e a quantidade da droga apreendida evidencia maior gravidade da conduta.

O sursis da pena é incabível, pois a condenação final ultrapassa o limite legal de dois anos, tornando prejudicado o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pelos depoimentos policiais, desde que harmônicos com o restante das provas.

A significativa quantidade de entorpecente apreendido é elemento suficiente para afastar a alegação de uso pessoal.

A redução da pena pelo tráfico privilegiado deve considerar as circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a modulação da fração conforme a quantidade e natureza da droga.

O regime semiaberto se justifica quando a pena privativa de liberdade supera quatro anos e há circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta.

O sursis da pena é incabível quando a pena privativa de liberdade ultrapassa dois anos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, e 28; Código Penal, arts. 44, I, e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1001291-82.2022.8.11.0028, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 20/09/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Leandro dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1003615-32.2023.8.11.0021, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (Id. 212237271).

Nas razões acostadas ao Id. 212237276, a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito invectivado.

Subsidiariamente, o apelante postula, seja sua conduta desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 com aplicação do benefício do tráfico privilegiado e a consequente diminuição da pena com regime inicial aberto. Requer ainda, caso seja reconhecido a aplicação de 2/3 do benefício do tráfico privilegiado e reduzida a pena, que seja aplicado o sursis da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 212237282).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 217635655), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição: Não acolhimento. Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Flagrante – Abordagem policial – Denúncia – Apreensão de outros itens que denotam a destinação comercial do entorpecente. Pretensão de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006: Inviabilidade. Provas suficientes de autoria e materialidade – Eventual condição de usuário não exclui traficância. Pretensão de aumento da fração aplicada com relação ao tráfico privilegiado: Descabimento. Apelante que preenche os requisitos (cumulativos) do referido artigo, mas que as peculiaridades do caso impedem a aplicação da fração máxima de redução – Relevante quantidade da droga que demonstra maior reprovabilidade da conduta do apelante. Prejudicialidade do pedido de concessão do sursis. Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

VOTO RELATOR

Consoante relatado
, a
defesa do apelante pleiteia
inicialmente
a absolvição do réu sob a alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas, argumentando que a abordagem policial teria sido arbitrária e que os depoimentos dos agentes de segurança
pública
não poderiam servir como única prova da autoria delitiva.
Subsidiariamente
, requer a desclassificação da conduta para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Tendo isso como norte, a
denúncia, que se encontra no I
d.

212238694
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 21 de novembro de 2021, por volta das19h55min,em um ônibus da viação Rio Novo Transportes e Turismo (Viação Xavante)na rodoviária na cidade de Água Boa/MT, foi preso em flagrante delito,
LEANDRO DOS SANTOS,
que
trazia consigo
e
transportava
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente–990,01g(novecentos e noventa e uma gramas)de massa bruta de maconha em três sacos plásticos,01 (um) celular de marca S
amsung
de cor azul e a quantia de R$393,00(trezentos e noventa e três reais), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão de fls.12 - id 134688170e laudo pericial de constatação de fls.16/18 - id 134688172).
.

[...]

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade

do crime de
tráfico de drogas
encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
auto de prisão em flagrante delito
n.
107.3.2021.18804
(Id.
212238657
),

boletim de ocorrência (Id.
212238658
),
termo de exibição e apreensão (Id.
212238659
), laudo pericial definitivo (Id.
212238661
),
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, notadamente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram
no
boletim de ocorrência:

“(...)
que no ônibus da viação xavante que estava parado na rodoviária tinha um suspeito por nome de Leandro dos Santos que estava em posse de droga com destino a Querência no intuito de traficar a referida droga naquele município. Diante das informações deslocamos até o local e
apos
checagem e busca pessoal no suspeito foi localizado uma bolsa de cor preta com a referida
substancia
dentro, perguntado ao mesmo se a pertencia
o mesmo
afirmou estar em sua posse a droga
”

(id
.

212238658
).

O policial militar

que conduziu o apelante à delegacia
,
Marcelo Alves Pacheco
relatou em depoimento na fase inicial que na data de 21/11/2021 que:

“(...) sua GUPM estavam em rondas quando receberam uma denúncia anônima, informando que em um ônibus que estava parado na Rodoviária havia um suspeito por nome de LEANDRO que estava em posse de drogas, com destino a Querência/MT, no intuito de traficar a referida droga naquele município; QUE diante desta informação, sua GUPM se deslocaram ao local, e na rodoviária identificaram o suspeito LEANDRO DOS SANTOS citado na denúncia, em um ônibus da Viação Rio Novo Transportes e Turismo; QUE foi realizado busca pessoal e checagem do mesmo, e em uma mochila de costas de cor preta, foi encontrado três saquinhos transparentes contendo substância análoga à maconha, somando a quantia de aproximadamente 990 gramas; QUE perguntado ao mesmo se a droga pertencia a ele, o suspeito confirmou que sim; QUE na carteira do suspeito havia a quantia em dinheiro de R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais), o qual foi apreendido; QUE o suspeito estava em posse de um aparelho celular o qual também foi apreendido; QUE diante dos fatos o suspeito foi conduzido para elaboração do boletim de ocorrências, e após o mesmo foi entregue nesta Delegacia de Polícia Civil sem lesões corporais, para as providências legais; (...)”

Id.
212238663
.

Por sua vez, o policial militar
,

Marcos Antônio Oliveira
d
a Costa
, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
ratific
ou
o depoimento do condutor SD PM Marcelo Alves Pacheco, alegando que estavam juntos durante toda a abordagem e confirm
ou todo o alegado
,
acrescenta
ndo
apenas que durante entrevista com o suspeito ele confirmou que seu destino era a cidade de Querência
(id.
212238664
).

Em juízo,
as testemunhas
ratificaram na íntegra os depoimentos prestados em sede policial
, conforme relatório de mídias acostado ao id.
242840162
e certificado na sentença exarada
.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos

Com efeito, o apelante ao ser ouvido
durante a fase administrativa
negou a traficância, porém
afirmou
em seu depoimento (acostado ao id.
212238666
),

ser usuário de maconha desde os 14 (quatorze) anos e idade, e que em fevereiro de 2022 faria 1 (um) ano que estava trabalhando como pintor na Fazenda Roncador, localizada no município de Querência
e
,
sempre que tem uma folga vai até Barra
d
o Garças para visitar sua genitora e sua filha, bem como para comprar a maconha utilizada para seu consumo e uso pessoal, por ficar aproximadamente o mês todo sem sair da fazenda.

Narrou que tinha consciência que poderia ser preso, mas preferia correr o risco por não conseguir ficar nenhum dia sem consumir a droga. Ao ser inquirido sobre a origem do entorpecente, respondeu que havia comprado naquela data, por R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), a quantidade de 1kg, mas que já havia fumado uns 10 (dez) cigarros, e provavelmente
foi descoberto e preso por causa do cheiro do entorpecente pois havia fumado na Rodoviária antes de entrar no ônibus em Barra do Garças/MT
(id.
212238666
)
.

Alegou
,
ainda
,
que
o dinheiro apreendido era parte do seu salário, acrescentando que recebe o
salário no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
na carteira
, porém com os extras que recebe,
declar
ou
que tira em torno de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos) reais mensais livre,
mas
não é todo mês que costuma comprar um valor tão alto em maconha
. Além disso, autorizou o
a
análise
e degravação de seu aparelho de celular, conforme consta do seu depoimento e do Termo de autorização assinado pelo apelante (Id.
212238671
)

Em juízo, o
a
pelante ratificou
o depoimento prestado anteriormente e
assumiu a propriedade da droga, alegando que era destinada ao seu consumo pessoal, pois é usuário de maconha há mais de 30 anos
, conforme extraído da sentença acostada ao id.
212237271
.

No entanto, os Relatórios de Investigação trouxeram informações que contradizem as afirmações do apelante,
já
que foram encontradas conversas no aparelho de celular nas quais várias constam pessoas perguntando se ele já estava chagando na fazenda, bem como havia
conversas
com
quem intermediou a compra da droga e
sobre
possíveis lucros que seriam obtido
s
, fato este não observado pela defesa
(Id.
212238680
)
.

Outrossim, posto que o apelante afirmou trabalhar “de carteira assinada”, em consulta junto ao INSS, foi constatado não existir vínculo trabalhista do apelante com a Fazenda Roncador, sendo
o ú
ltimo
vínculo trabalhista de
Leandro
dos
Santos
no ano de 2002
e
,
ao suspeitar que o apelante estaria faltando com a verdade,
foi realizada diligência até o escritório da fazenda pela equipe policial de Querência, onde foi confirmado que Leandro trabalhava na fazenda, porém, estaria
poderia estar
levando a droga para revender na
quela

f
azenda e em outras da redondeza, conforme conversas extraídas do aparelho celular do apelante
.
Foi ressaltado que a degravação
de tais conversas est
aria
sendo confeccionada para o formal encaminhamento as autoridades
(id.
212238679
e id.
212238680
)
.

Nesse desiderato
,
as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime
, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art.
33,
caput,
da
Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal

("
vender",
"expor à venda", "oferecer", "ter em depósito",
"transportar", "trazer consigo
"

"guardar",
"entregar a consumo

ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
", dentre outras
, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o
apelante
se encontra incurso nas penas do artigo
supracitado
,
na
s
modalidade
s

t
ransportar e t
razer consigo
,

descabido cogitar
sua
absolvição
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante

prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Ademais, convém ressaltar que a quantidade transportada pelo apelante, qual seja, 1 (um) quilo de maconha, do qual ele confessou ter usado 10 gramas, é suficiente para fazer
aproximadamente 1.000 cigarros de maconha, circunstância absolutamente incompatível com a finalidade alegada (consumo pessoal)
para o período de 1 a 2 meses, como bem pontuado pelo Apelado
.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pel
o
apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta,
qual seja, a desclassificação para crime de uso pessoal,
sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório
, mostrando-se incabível a
aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II -
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
,
DA DOSIMETRIA
e
DO SURSI DA PENA

Com relação ao pleito de redução da pena para o grau máximo,
ou
seja,
aplica
ção da fração relacionada ao tráfico privilegiado
em
2/3 (dois terços)
e
ainda,

fixaç
ão de regime mais brando, não assiste razão ao apelante.

Da análise da sentença, infere-se que o Juízo
a quo
estabeleceu a
pena-base em 05 (cinco) anos e 500
(quinhentos) dias-multa
,
consoante o
s
seguinte
s
trecho
s
decisório
s
:

“(...)
Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de tráfico de drogas, vez que se extrai a veracidade dos fatos expostos na exordial acusatória, através dos depoimentos das testemunhas Policiais Militares que são coerentes e harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

(...)

A autoria do delito de tráfico de drogas é irrefutável, tendo em vista a comprovação de que a droga foi apreendida em posse do réu, dentro de sua na mochila, conforme acervo probatório colhido em fase inquisitiva e ratificado pelas testemunhas em juízo e confirmado por ele próprio.

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a quantidade de droga apreendida (990,01g de maconha), como também convém realçar as condições em que se desenvolveu a ação: abordagem policial após denúncias anônimas reportando o tráfico de drogas por parte do réu, na qual
foi
informado o local, nome e as características, sendo realmente encontrado o entorpecente com ele.

Ademais, de acordo com o relatório policial acostado ao id. 134688241, em análise ao aparelho celular do réu, foram verificadas conversas de quem intermediou a compra da droga e possíveis lucros que seriam obtidos, bem como a informação de que o entorpecente seria revendido na fazenda em que ele trabalhava e em outra próxima.

Dessa forma, as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime, a prova testemunhal coligida e a confissão espontânea do réu, autorizam concluir, com segurança, que o réu trazia consigo e transportava a droga com intuito de mercancia.

É importante ressaltar que a alegação do réu de que é apenas usuário não pode ser aceita, principalmente diante da quantidade substancial de droga apreendida (990,01g).
Ainda, porque a figura do traficante e do usuário pode coexistir numa mesma pessoa e numa mesma conduta. Corroborando a isso, tem-se o entendimento consolidado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a partir do Enunciado Criminal n. 3, que diz: “A condição de usuário de drogas não elide a
responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

No que tange a aplicação da pena, na segunda fase da dosimetria, recai sobre o réu, a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Outrossim, deve ser observada a Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase, considero aplicável ao réu a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque, o réu é primário, possuí emprego lícito e residência fixa na cidade de Aragarças/GO. Ademais, não há provas ou sequer indícios que réu integre organização criminosa ou que se dedica a atividades ilícitas
.
(...)

Ante o exposto acima, fixo a diminuição de pena no patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista a grande quantidade de maconha apreendida (990,01g).

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para CONDENAR o réu LEANDRO DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06).

Passo à dosimetria da pena, observando-se o princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CRFB).

3.1 – DOSIMETRIA DA PENA

(...)

A
culpabilidade
do réu é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à
conduta social,
não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade,
não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
são próprios do crime. As
circunstâncias
do crime, devem ser valoradas negativamente, uma vez que a natureza da droga
apreendida, cocaína, merece
especial reprovação em razão de seu alto potencial de causar dependência e alta lesividade. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Desse modo, na primeira fase, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste agravante. Em relação a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deixo de aplicá-la, visto que não poderá conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ. Portanto, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, não existe causas de aumento de pena. Lado outro,
presente a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. Conforme fundamentação, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto).
Assim, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
.
(...)

Considerando o quantum da pena, fixo O REGIME SEMIABERTO para cumprimento inicial
, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e DEIXO DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal (...)
”
Id. 212237271

(
destac
amos)

No caso,
o
bserva-se que a sentença se mostrou
idônea e fundamentada, especialmente
no tocante à valoração dos vetores da natureza e da quantidade da droga,
apesar de
menciona
r
na análise dosimétrica o potencial destrutivo da “
cocaín
a” como inerente ao tipo penal, embora o laudo toxicológico ateste a apreensão de
maconha
(id
.
212238661)
, provável erro material
escusável
.

Deste modo
, como foi fixada a pena-base no mínimo legal,
correta a
man
utenção

d
a sanção basilar.

Na segunda etapa, não houve o reconhecimento de circunstâncias agravantes e
quanto a
atenuante
de confissão espontânea, correto o juízo
senten
ciante ao manter a pena intermediária no mesmo patamar
.

Na terceira fase, incidiu na espécie a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração m
ínima
, n
o
s termos
da fundamentação supra.

I
nfere-se que
o
apel
ante
é primári
o
, não possui antecedentes criminais, eis que responde somente a esta ação penal e, a despeito da grande quantidade do entorpecente apreendido, não há elementos concretos indicativos de que, de fato, esteja envolvid
o
ou integre organização criminosa
, portanto faz jus à concessão da
causa de diminuição
, porém não em seu patamar máximo, co
m
o pleiteado
, pois como bem pontuado pela procuradora de justiça em seu parecer, “
a relevante quantidade de entorpecente
demonstra a gravidade e a reprovabilidade da conduta do agente, permitindo, pois, a modulação da fração referente ao tráfico privilegiado
”.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias da prática delitiva, são elementos relevantes que podem ser considerados para modulação da fração de redução do tráfico privilegiado (
AREsp
2384474/GO,
DJe
04/12/2024).

Desta feita, a relevante quantidade da droga apreendida nos autos, consistente em
990,01

gramas
de
maconha
, aliada às circunstâncias do crime e ao modus operandi empregado, tendo
o
apela
nte
assumido a empreitada de transportar
1 kg
(
um quilo
) de substância ilícita entre os municípios de
Barra do Garças e Querência
, são fatores relevantes para justificar a modulação do grau de redução da pena para 1/6.

Na mesma linha intelectiva, colacionam-se os seguintes julgados deste Tribunal:

“I.1. Na presente hipótese, embora apreendida significativa quantidade de droga, as provas dos autos dão conta de que a apelante foi abordada durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “mula”, tendo assim agido como transportadora da droga; I.2. No tocante à temática, o
eg
. Superior Tribunal de Justiça, em casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, entende que a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1001291-82.2022.8.11.0028, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal,
DJe
20/09/2024).

“A alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não justifica o afastamento do tráfico privilegiado, sendo necessário apontar eventos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou efetiva participação em organização
criminosa, o que não se verifica no caso.

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante”. (TJMT, Apelação Criminal n. 1008615-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
11/10/2024).

Diante dessas considerações,
no caso em apreço,
não
verifico

o cabimento

d
a redução máxima de 2/3
da pena
e por consequência,
incabível a
alteração no regime de cumprimento da pena para o regime aberto
.

Da mesma forma, p
or
não
estarem
preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP
,
não há que falar em
aplicação d
e
sursis,
tendo em vista que a pena permanece superior a 2 (dois) anos
, já que mantida a condenação nos moldes fixados pelo juízo
a quo
,
restando prejudicado referido pleito
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Leandro dos Santos
,

mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025